Tribunal: TJES
Processo: 5011608-38.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011608-38.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NOE FERNANDES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. ART. 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA PENA DE MULTA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença proferida que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, à pena de 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de multa. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria para sustentar a condenação; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à pena de multa; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegada nulidade, pois não houve termo formal de reconhecimento fotográfico, mas apenas depoimento de informante que já conhecia o acusado, situação que dispensa o procedimento do art. 226 do CPP, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.258.

4. O crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo demonstração de risco concreto, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 961.756/SC).

5. A autoria é demonstrada pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes, especialmente da informante que presenciou o acusado na posse de arma de fogo efetuando disparos, corroborados por relatos de testemunhas que ouviram ordem para que ele atirasse.

6. A existência de animosidade familiar não afasta, por si só, a credibilidade dos depoimentos, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

7. Corrige-se erro material na sentença quanto à pena de multa, esclarecendo-se que foi fixada em 10 dias-multa, mantidos os demais critérios estabelecidos.

8. Afasta-se a suspensão condicional da pena, pois a reprimenda supera 2 anos e houve substituição da pena privativa de liberdade, circunstâncias que impedem a concessão do benefício, nos termos do art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É desnecessária a observância do procedimento do art. 226 do CPP quando se tratar de mera identificação de pessoa já conhecida do depoente.

2. Depoimentos firmes e coerentes, corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação, ainda que haja animosidade entre as partes.

3. Não é cabível a suspensão condicional da pena quando a reprimenda supera 2 anos ou quando há substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Estatuto do Desarmamento, art. 15; CPP, art. 226; CP, arts. 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, HC nº 961.756/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.3.2025, DJEN 27.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NOE FERNANDES RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 15 do Estatuto do Desarmamento à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A Defesa, em suas razões (ID nº 18052545), requer a absolvição do acusado em virtude da ausência de provas suficientes de autoria ou em decorrência da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, pois em descompasso com o disposto no art. 226 do CPP.

Em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena fixada e, via de consequência, a concessão da suspensão condicional da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18052548), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18159802), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NOE FERNANDES RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 15 do Estatuto do Desarmamento à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A Defesa, em suas razões (ID nº 18052545), requer a absolvição do acusado em virtude da ausência de provas suficientes de autoria ou em decorrência da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, pois em descompasso com o disposto no art. 226 do CPP.

Em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena fixada e, via de consequência, a concessão da suspensão condicional da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18052490) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, narrando o seguinte:

Revela o inquérito policial junto que no dia 23 de maio de 2020, por volta das 21h16, na rua Sergipe, bairro Santo Antonio, Cachoeiro de Itapemirim, atrás da igreja católica e próximo ao “bar do Domicio”, o Denunciado efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado.

Depreende-se do inquérito policial que no dia dos fatos policiais militares, por determinação do CIODES, seguiram até o local mencionado, no qual foram informados de que haviam sido efetuados três disparos de arma de fogo e que o armamento utilizado teria sido ocultado nos interiores da residência da pessoa de nome MICHEL, logo após a chegada da viatura.

Após análise das circunstâncias, com a autorização da proprietária da residência na qual foram ouvidos os disparos, os policiais militares realizaram a busca pelos objetos e lograram êxito em encontrar um revólver de marca TAURUS (Brasil), calibre .38 special, nº de série 1664029 e uma espingarda de calibre .28, n° de série 7638, além de 02 cartuchos de calibre .38 SPL, 03 estojos de calibre .38 deflagrados e 03 cartuchos de calibre 28, conforme Auto de Apreensão de fl. 47-48 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 49-50, ambos do ID 50665557.

Conforme apurado no inquérito policial, no dia dos fatos ocorreu uma discussão entre as pessoas de Michel e seu tio, José Renato, quando em dado momento, durante uma luta corporal entre eles, logo após Michel gritar para seu irmão “atira Noé, atira”, o Denunciado efetuou disparos de arma de fogo.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado nos termos da denúncia.

Inicialmente, a Defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico do réu realizado em sede policial, sob o argumento de que não foram observadas as balizas do art. 226 do Código de Processo Penal.

Não obstante, em detida análise dos autos, verifica-se que não houve termo de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mas tão somente o depoimento da informante MARIA CARMEM NOGAROL RODRIGUES, a qual apontou o réu,
seu sobrinho
, como o responsável pelos disparos de arma de fogo.

Ainda que assim não fosse, considerando que o réu era conhecido da referida informante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.258) firmou entendimento acerca da desnecessidade de realização do procedimento de reconhecimento de pessoas quando se trata de mera identificação de pessoa já conhecida:

(...) 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida.

No tocante ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste ao apelante, vejamos:

Destaco que o “
crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo risco concreto
” (HC n. 961.756/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

A materialidade se encontra comprovada por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo (ID nº 18052032).

Já a autoria restou comprovada por meio dos depoimentos dos informantes e da testemunha ouvidos em juízo, vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, o informante GENERCIR RODRIGUES, genitor do réu, disse que estava presente no dia dos fatos, contudo, quando chegou a polícia já estava no local e, em virtude do tiroteio ocorrido, os policiais ingressaram na residência dele, onde encontraram um arma de fogo calibre . 38 e, dentro do porta-malas de um veículo, uma espingarda.

O informante JOSE RENATO MARTINATO CARLETTI, marido da tia do réu, disse, em juízo, que, no dia dos fatos, o irmão do réu, de nome MICHEL, começou a xingar a sua esposa, razão pela qual entrou em luta corporal com MICHEL, quando este gritou para que o réu atirasse, momento em que ele efetuou três disparos de arma de fogo e, em seguida, entrou em um carro e fugiu com a arma utilizada. xc5678

Na mesma linha, a informante MARIA CARMEM NOGAROL RODRIGUES, tia do acusado, em sede judicial, afirmou que foi a responsável por acionar a polícia, diante da briga que estava acontecendo entre MICHEL e JOSÉ RENATO.

A referida depoente foi enfática ao afirmar que visualizou o acusado na varanda na residência e na posse de uma arma de fogo e efetuando 6 (seis) disparos, contudo três mascaram, disse, ainda, que ouviu MICHEL gritar “mete bala”.

Já o informante JULIO CESAR PRESSIDONE VIEIRA, genro do informante JOSE RENATO, também afirmou que ouviu MICHEL gritar para que o réu atirasse, bem como que o acusado estava na varanda.

O referido informante asseverou, ademais, que ouviu dois disparos, embora não tenha visualizado quem disparou.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, afirmando que sequer estava no local.

A despeito da negativa do réu, as provas angariadas aos autos são suficientes para atribuir a si a autoria delitiva, sobretudo diante do relato firme da informante MARIA CARMEM, atrelado aos relatos dos informantes JOSE RENATO e JULIO CESAR que ouviram MICHEL dizer para o réu atirar.

Embora seja incontroverso a existência de animosidades familiares entre as partes, tal fato,
per si
, não retirar o valor probatório dos depoimentos prestados.

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, têm-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mediante valoração negativa das circunstâncias, uma vez que houve mais de um disparo de arma de fogo.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, a pena definitiva do acusado restou fixada em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

No tocante à pena de multa, o Magistrado consignou o seguinte: “
fixo a pena de multa no mínimo legal, ou seja, 100 dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato
”.

Trata-se de evidente erro material, razão pela qual esclareço que a pena de multa restou fixada em 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

No tocante ao pleito de concessão da suspensão condicional da pena, nota-se que o acusado não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, seja pelo fato de que a pena é superior a 2 (dois) anos, seja pelo fato de que houve a substituição da pena privativa de liberdade:

Art. 77 -
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos
, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

(...)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício, corrijo erro material na sentença, para constar a condenação ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.